Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REPETITIVO. TEMA 1.139/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA.
1.Reexame do Recurso de Apelação para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo (art. 1.030, inciso II, do CPC), relativa à incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
2.O Superior Tribunal de Justiça julgamento (Resp 1977027/PR – Tema 1139), firmou a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.
3.Verificada a discordância entre o acórdão e a tese jurídica firmada, impõe-se a modificação, aplicando-se o entendimento fixado.
4.Em sede de rejulgamento, modificou-se o acórdão para, aplicando a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2066, na fração máxima (2/3), reduzir a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada unitariamente à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem designadas pelo Juízo da Execução, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
5. Modificado o julgamento anterior para conhecer e dar parcial provimento à Apelação, redimensionando-se a pena.